Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO. CONTA DE ÁGUA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA ADMINISTRADORA-CONTRATADA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido reconvencional.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a responsabilidade pelo pagamento de débito do serviço de fornecimento de água.
III. Razões de decidir.
3. A demanda está fundada no alegado descumprimento, por parte da imobiliária, dos deveres referentes à administração do imóvel.
4. E incontroverso que a imobiliária não só administrava o imóvel principal, como detinha o gerenciamento da “casa dos fundos”.
5. Cabia a administradora/imobiliária observar e fiscalizar as condições inerentes à locação do imóvel, obrigação que não foi integralmente cumprida. Diante da inércia em cumprir com os termos do contrato, bem como zelar pela manutenção do imóvel administrado, a imobiliária possui responsabilidade pelo vazamento de água e pelo respectivo débito gerado.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que a imobiliária não cumpriu com os termos do contrato, bem como não zelou pela manutenção do imóvel administrado, possuindo responsabilidade pelo pagamento do débito do serviço de fornecimento de água.”